Tribunal: TJDFT
Processo: 0711130-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711130-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, ITL - INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA RECORRIDO: RAFAEL GONÇALVES TORTOLA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE SENAT. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO. ALUNO BOLSISTA. DESISTÊNCIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. VALOR DO RESSARCIMENTO. CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM. VALOR REDUZIDO. 1. Segundo entendimento do STJ, o que caracteriza a relação de consumo não é a natureza jurídica da entidade que presta o serviço, mas o objeto contratado. No caso, a prestação de serviço educacional, ainda que gratuita e fornecida por meio de programa de bolsa, configura relação de consumo em razão da remuneração indireta gerada para a prestadora do serviço e em face da cobrança do valor integral do curso em caso de desistência. 2. Não há nulidade da cláusula de cancelamento/rescisão unilateral do contrato se o mesmo benefício é concedido ao consumidor. 3. Comprovada a exigência de vantagem extremamente excessiva em face do consumidor em cláusula que o obriga a pagar a integralidade do valor do curso em caso de desistência, reduz-se o valor proporcionalmente ao período efetivamente cursado. No caso, valor de ressarcimento reduzido de R$ 40.000,00 para R$ 20.000,00. 4. Deu-se provimento parcial ao apelo. Os recorrentes alegam violação ao artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de relação de consumo, ao argumento de que a oferta do serviço prestado não se destinaria ao conceito de mercado, ressaltando que o curso oferecido ao recorrido foi gratuito. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) o simples fato de o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte SENAT, integrante do Sistema S, ser entidade sem fins lucrativos, não afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes refere-se à prestação de serviços educacionais, custeados pelo SENAT, com bolsa integral ao embargante, mas cujos valores do curso deverão ser integralmente pagos ao SENAT em caso de desistência ou de reprovação em 7 disciplinas, conforme itens 3.1, 3.3 e 3.4 do contrato. Diante disso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois ficou configurada a relação de consumo entre as partes, principalmente porque há remuneração indireta do serviço em favor da prestadora do serviço e, ainda, há cláusula prevendo o ressarcimento integral dos valores em caso de desistência, de modo que o SENAT é fornecedor do serviço e o embargante/apelante, aluno, é o destinatário final do serviço (ID 29120297 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A024